Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER ANDAMENTO DO FEITO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO. RIGORISMO PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Determinada a intimação da parte autora para dar regular prosseguimento ao feito, ainda não tendo sido proferida sentença, deve ser considerada a petição apresentada fora do prazo processual, permitindo mais praticidade em relação às soluções do processo, uma visão mais atualizada pelo CPC de 2015.
2. No caso dos autos, com base no princípio da economia processual, instrumentalidade das formas e cooperação, não se mostra razoável a extinção do feito quando o autor atende ao comando judicial, ainda que fora do prazo concedido pelo Juízo a quo.
3. Recurso conhecido e provido.